Tribunal: STF
Processo: ARE 1094008
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravos que têm por objeto decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (e-doc. 91; ID: d34e06b8):



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 007/93 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE E NULIDADE DE ATOS DE ENQUADRAMENTOS EM CARGOS EFETIVOS SEM CONCURSO PÚBLICO E RELACIONADOS À CARREIRA E APOSENTADORIA. I – PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS RECORRENTES: I.1 - DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARAM DO ATO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPERTINÊNCIA. I.2 – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO ERGA OMNES FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I.3 – OBSERVÂNCIA À REGRA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO BASEADA EM JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. II – MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 685 DO STF. SERVIDORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ARTIGO 19 DO ADCT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. ATO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA A PRESERVAÇÃO DO DIREITO DOS APELANTES QUANTO ÀS APOSENTADORIAS JÁ CONSOLIDADAS. EXEGESE DA ADI 4.876/DF DO STF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. Houve oposição de embargos de declaração, acolhidos na origem por meio de decisão colegiada assim ementada (e-doc. 97; ID: be9038ba):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE CONDENOU OS DEMANDADOS, ORA EMBARGANTES, NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE MANTEVE SILENTE EM RELAÇÃO A QUESTÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, MANTENDO A CONDENAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, PARA EMPRESTANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, EXCLUIR A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS



    3. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN) busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 37, II e § 2º, e 40, caput, da CF/1988. Requer “seja afastada a modulação dos efeitos da decisão do Tribunal a quo no tocante à declaração incidental da inconstitucionalidade da Resolução nº 007/1993 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para determinar que a nulidade alcança todos os atos decorrentes do provimento de cargos efetivos sem a prévia aprovação em concurso público, inclusive, as aposentadorias” (e-doc. 95; ID: 7db55f28).



    4. O recurso extraordinário interposto por Luíza de Marilac Rodrigues de Queiroz Coelho e Rodrigo Marinho Nogueira Fernandes igualmente busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Para esses recorrentes, o acórdão proferido na origem haveria de ser reformado pelas seguintes razões: (i) impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo MP/RN em ação civil pública; (ii) ausência de confirmação da declaração de inconstitucionalidade e modulação temporal de seus efeitos pelo plenário do Tribunal de origem; (iii) necessidade de observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança; e (iv) necessidade de reconhecimento da relação de boa-fé entre os recorrentes e o poder público e da incidência ao caso da teoria do fato consumado (e-doc. 101; ID: 7e82da94).



    5. Os recursos foram inadmitidos na origem (e-doc. 106. ID: 3e6bdb53). 



    6. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo não provimento dos recursos (e-doc. 134; ID: 7fc53067).



    7. É o relatório. Passo a decidir.



    8. As pretensões recursais não merecem prosperar. 



    9. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios processuais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    10. Além disso, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da normativa infraconstitucional local, sobretudo quanto à situação funcional dos servidores ativos e inativos abrangidos pela Resolução nº 007/1993 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, declarada inconstitucional na origem com modulação temporal dos efeitos dessa decisão. Providência essa vedada em recurso extraordinário, conforme estabelecem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    11. Quanto à alegação de suposta violação à cláusula de reserva de plenário, cito as seguintes ementas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso)



    (Rcl 52.053-AgR, sob minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 03/1990 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 2. Para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se materialize, mostra-se imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República. 3. No julgamento do ARE 941.045, Tema 856 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. 4. In casu, o acórdão ora impugnado fundamentou-se em precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, no qual restou assentada a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário de empregado admitido sem concurso público 5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente sobre a Lei Estadual supostamente afastada de modo indevido, declarando-a inconstitucional no ponto (ADI 1.476/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2018). 6. A aplicação, pelo decisum reclamado, de jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca do tema afasta a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 7. Precedentes: Rcl 29.104. Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2018, e Rcl 29.080, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2017. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)



    (Rcl 29.109-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    12. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fundamentou-se em precedentes do Tribunal Pleno e em enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, não se podendo falar, portanto, em violação à cláusula de reserva de plenário (e-doc. 91; ID: d34e06b8).



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator